Tribunal: TCU
Processo: 012.087/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18865/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável à Sra. Maria Lucimar Silva Oliveira (CPF XXX.556.645-XX), ante o recolhimento da multa a ela aplicada pelo Acórdão 3097/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 89), consoante comprovantes acostados nestes autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 26/05/2015 D R$ 2.500,00 18/08/2015 C R$ 70,51 17/09/2015 C R$ 71,11 14/10/2015 C R$ 71,49 16/11/2015 C R$ 72,08 16/12/2015 C R$ 72,81 13/01/2016 C R$ 73,50 16/02/2016 C R$ 74,43 15/03/2016 C R$ 75,11 15/04/2016 C R$ 75,43 12/05/2016 C R$ 75,91 07/06/2016 C R$ 75,91 13/07/2016 C R$ 76,75 16/08/2016 C R$ 77,15 19/09/2016 C R$ 77,49 18/11/2016 C R$ 77,76 15/12/2016 C R$ 77,89 16/01/2017 C R$ 78,13 16/02/2017 C R$ 78,43 28/04/2017 C R$ 79,00 28/04/2017 C R$ 78,88 08/08/2017 C R$ 79,05 13/09/2017 C R$ 79,39 30/10/2017 C R$ 80,00 15/12/2017 C R$ 80,08 31/01/2018 C R$ 80,43 28/02/2018 C R$ 81,00 18/05/2018 C R$ 82,00 31/07/2018 C R$ 83,00 01/10/2018 C R$ 83,00 09/11/2018 C R$ 83,50 03/01/2019 C R$ 100,00 21/02/2019 C R$ 100,00 29/03/2019 C R$ 85,00 20/11/2019 C R$ 100,00 10/08/2021 C R$ 133,03 13/10/2021 Saldo débito em R$ 1,30 1. Processo TC- Processo 012.087/2012-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.520/2014-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Magno Costa Garcia (XXX.358.035-XX); Gilvan Souza Sandes (XXX.095.965-XX); José Henrique Rodrigues (XXX.388.387-XX); Maria Lucimar Silva Oliveira (XXX.556.645-XX); Paulo Roberto Melo Costa (XXX.087.635-XX); Renan Moreira Sandes (XXX.432.245-XX); Valmor Barbosa Bezerra (XXX.018.125-XX); Vanda Maria Almeida da Fonseca (XXX.061.315-XX). 1.3. Interessado: Procuradoria da República/SE - MPF/MPU (26.989.715/0030-47). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracaju - SE. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: José Hunaldo Santos da Mota (1984/OAB-SE), representando Carlos Magno Costa Garcia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.